Tribunal: TJSP
Processo: 1011581-18.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente em lote de terreno. Ação de rescisão de contrato e restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Inaplicabilidade da Lei do Distrato, contrato firmado antes de sua vigência. Aplicação das Súmulas 1, 2 e 3 deste Tribunal. Retenção que deve

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Compromisso de compra e venda de bem imóvel, consistente em lote de terreno. Ação de rescisão de contrato e restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Inaplicabilidade da Lei do Distrato, contrato firmado antes de sua vigência. Aplicação das Súmulas 1, 2 e 3 deste Tribunal. Retenção que deve estar entre 10% e 25% do valor pago conforme jurisprudência do STJ. Autor que pagou 56% do valor negociado. Retenção fixada em 20% dos valores pagos que não comporta majoração. Incidência de taxa de fruição. Descabimento. Lote de terreno sem edificação. Embora o comprador estivesse na posse precária do lote, não há provas de seu uso efetivo por meio de construção, edificação, benfeitorias ou proveito econômico. Pedidos subsidiários na inicial (retenção entre 10% e 20%), cujo acolhimento de um deles implica em parcial procedência e sucumbência recíproca. Sentença mantida. Honorários majorados. APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS.